Tribunal: TJMT
Processo: 1040504-56.2022.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040504-56.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (APELANTE), CARLOS ALBERTO BAIAO - CPF: 040.023.937-04 (ADVOGADO), ALAICE LEMES DA COSTA QUEIROZ - CPF: 030.208.981-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL – PARCELAMENTO ESTUDANTIL PROVADO (PEP) – VENCIMENTO ANTECIPADO DE SALDO REMANESCENTE POR DESITÊNCIA DO CURSO

– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO APENAS PARA CURSAR O PRIMEIRO SEMESTRE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA CURSAR OUTROS SEMESTRES – ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO AUTORA – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Da análise do conjunto fático-probatório disponível à apreciação nos autos, verifica-se que a autora não trouxe elementos probatórios mínimos a comprovar o fato constitutivo do seu direito com relação aos supostos débitos oriundos de outros semestres, qual seja, a existência de negócio jurídico celebrado com a ré, relação jurídica que constitui o pressuposto básico à pretensão deduzida em Juízo, não tendo se desincumbido satisfatoriamente do seu ônus probatório (CPC, art. 373, I), pois, repita-se, as capturas de tela certamente podem servir como indício de prova, todavia, não tem valor probatório maiúsculo ao ponto de dar total credibilidade à versão dos fatos exposta na petição inicial, e, por si só, ensejar e sustentar o provimento jurisdicional de total procedência do pedido formulado pela autora.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
” (Proc. nº1040504-56.2022.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra ALAICE LEMES DA COSTA QUEIROZ, julgou o pedido parcialmente procedente, “
para CONDENAR a ré ALAICE LEMES DA COSTA

ao pagamento de R$ R$ 7.744,02 (sete mil setecentos e quarenta e quatro reais e dois centavos), que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento da obrigação. Diante da sucumbência recíproca, custas e honorários advocatícios sucumbenciais pro rata. Arbitro os honorários em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. Em sendo a ré beneficiária da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito pelo
prazo de cinco anos
” (cf. Id. nº 215978622).

A apelante sustenta que “
conforme foi pactuado em contrato, o débito não foi devidamente pago na sua integralidade, a afirmação de que não houve a prestação de serviço no semestre 2017.1, é insuficiente, tendo em vista que durante o curso o aluno pagou parte das mensalidades e a outra ele deveria pagar ao final da sua graduação, o que não ocorreu (...) Outrossim, na cláusula 4.1 do Contrato de Prestação de Serviços, deixa claro que a matrícula do aluno será concretizada após o pagamento da 1ª (primeira) mensalidade, que é o presente caso. A aluna realizou o pagamento da rematrícula em 09/08/2017, conforme extrato financeiro, o que possibilitou de usurufruir de todo serviço educacional da autora no semestre 2017.2”, de modo que “é válida a cobrança TOTAL da dívida em razão do não pagamento do débito por parte da apelada nos moldes em que foi ajustado em contrato celebrado entre as partes
”.

Pede então, o provimento do recurso “
para reformar a sentença apelada, julgando TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado em sede de inicial, em razão da comprovação da dívida cobrada, determinando, por consequência, a condenação da recorrida ao pagamento do débito atualizado e os honorários sucumbenciais devidos
”
(cf. Id. nº 215978624).

Nas contrarrazões, a apelada torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 215978633).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmoº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada deu a seguinte solução ao litigio:

“Trata-se de
ação de cobrança
proposta por
Pitagoras Sistema de Educação Superior Sociedade S/A
em desfavor de
Alaice Lemes da Costa
, ambas qualificadas e representadas nos autos.

A inicial relata que a autora prestou serviços educacionais à ré, pelo regime de curso superior de fisioterapia na modalidade semestral. Afirma que a ré desistiu do curso em 22/06/2018 e que não efetuou o pagamento das parcelas do acordo em aberto, tampouco do Parcelamento Estudantil Privado, infringindo as disposições contratuais e fazendo incidir a multa prevista na cláusula 4.3.

Diante disso, requer a condenação da ré ao pagamento do débito atualizado de R$ 27.461,90.

(...)

A ré ofertou contestação e arguiu a preliminar de inépcia da inicial. Meritoriamente, aduz que na planilha de atualização do débito, anexada à inicial, foram incluídas mensalidades referentes ao ano de 2018 e que os valores ali constantes divergem do contrato de prestação de serviços. Argumenta ter estudado apenas o primeiro semestre de 2017 e que não efetuou rematrícula para o segundo semestre do curso de fisioterapia. Pugna pela improcedência dos pedidos (ID 115503222).

A parte autora apresentou impugnação à contestação (ID 117433609).

Visando ao saneamento e organização do processo, as partes foram intimadas sobre o interesse na produção de provas, tendo ambas manifestado pelo julgamento antecipado (ID’s 117753407 e 119328491).

É sabido que a ação de cobrança está reservada àqueles que pretendem o recebimento de uma dívida, que pode estar baseada em prova documental, testemunhal e/ou pericial.

In casu
, consta dos autos que as partes entabularam Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, através do qual a ré contratou os serviços educacionais para formação no curso superior de fisioterapia. No referido contrato, que está juntado ao ID 102179486, informa que a data de ingresso da ré no curso foi 07/02/2017, no regime semestral e com vigência igualmente semestral. Constou, ainda, que o valor do semestre era de R$ 7.744,02.

As partes também celebraram Contrato de Parcelamento Privado – PEP 30, através do qual estabeleceram que a ré efetuaria o pagamento do valor equivalente a 30% da mensalidade para o primeiro e segundo semestres, 40% para o terceiro e quarto semestres, etc. No parágrafo sexto da Cláusula 2 constou que o pagamento do saldo remanescente seria iniciado após o decurso do tempo mínimo necessário para integralização do curso. Já na Cláusula 5 constou que em caso de desistência, cancelamento da matrícula, transferência ou trancamento,
estaria automaticamente vencido o saldo remanescente e seria considerado o valor da mensalidade descrita no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais
(ID 102179487, sublinhei.).

Desta feita, sendo incontroverso que a autora não deu continuidade ao curso e inadimpliu com o pagamento, há que ser considerado o valor integral constante do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, a saber, R$ 7.744,02.

Importante destacar que embora a autora alegue e cobre mensalidades de outros semestres, inclusive do ano de 2018, não há comprovação de que a ré tenha ultrapassado o primeiro semestre. Aliás, nos autos há apenas o contrato para o primeiro semestre de 2017.

Desta feita, deve a ação ser julgada parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento do valor da semestralidade de 2017/1, porquanto a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, ao deixar de comprovar que a ré renovou a matrícula para outro semestre além daquele constante no contrato de ID 102179486.

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
julgo parcialmente procedentes com resolução de mérito
os pedidos formulados nesta ação de cobrança proposta por PITÁGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE S/A para CONDENAR a ré ALAICE LEMES DA COSTA

ao pagamento de R$ R$ 7.744,02 (sete mil setecentos e quarenta e quatro reais e dois centavos), que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento da obrigação.

Diante da sucumbência recíproca, custas e honorários advocatícios sucumbenciais
pro rata
. Arbitro os honorários em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. Em sendo a ré beneficiária da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de cinco anos
. ”

Com efeito, ao examinar o conjunto probatório, chama atenção o fato de que, exceto por algumas capturas de tela que supostamente seriam o boletim e histórico escolar da aluna, além de uma planilha de débitos, os quais, devido à falta de identificação nominal ou documental não possibilitam ligar o suposto débito à apelada, não havendo qualquer outro indício probatório mínimo quanto à renovação contratual para outro semestre além daquele constante no contrato vinculado ao Id. nº
215979270
.

As referidas capturas de tela até poderiam ser consideradas como indício de prova das alegações da autora, porém, do modo isolado como foram apresentadas, sem o apoio de qualquer outro elemento de prova, não são suficientes a convencer quanto ao direito afirmado na petição inicial, sobretudo quando a ré sustenta veementemente ter estudado apenas o primeiro semestre de 2017 e que não efetuou rematrícula para o segundo semestre do curso de fisioterapia.

A verdade é que, em análise crítica e cuidadosa do conjunto fático-probatório disponível à apreciação nos autos, a autora não trouxe elementos probatórios mínimos a comprovar o fato constitutivo do seu direito com relação aos supostos débitos oriundos de outros semestres, qual seja, a existência de negócio jurídico celebrado com a ré, relação jurídica que constitui o pressuposto básico à pretensão deduzida em Juízo, não tendo se desincumbido satisfatoriamente do seu ônus probatório (CPC, art. 373, I), pois, repita-se, as capturas de tela certamente podem servir como indício de prova, todavia, não tem valor probatório maiúsculo ao ponto de dar total credibilidade à versão dos fatos exposta na petição inicial, e, por si só, ensejar e sustentar o provimento jurisdicional de total procedência do pedido formulado pela autora.

Portanto, diante da inexistência de prova da relação jurídica/negocial entre as partes envolvendo os demais semestres, a manutenção da sentença de parcial procedência é medida que se impõe

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, e, em atenção à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024